Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PARA EFEITO DE GARANTIA DO JUÍZO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. A liberação das quantias constritas, por intermédio do sistema Bacenjud, para a agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, configura corolário lógico do provimento jurisdicional que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários vindicados, com a consequente extinção da demanda executiva. À míngua de impugnação, na via recursal própria, quanto à conclusão lançada na sentença hostilizada, opera-se, inevitavelmente, o fenômeno da preclusão acerca da matéria decidida, circunstância que autoriza o acolhimento da pretensão de liberação dos valores anteriormente bloqueados.